Tribunal: STF
Processo: HC 258896
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Celso Henrique Monteiro Barros, apontando como autoridade coatora o Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 1.016.214/MS.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, e 288, caput, e parágrafo único, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas.



    Desse modo, requer:



    “a) A concessão da medida LIMINAR de Habeas Corpus, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do paciente, CELSO HENRIQUE MONTEIRO, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal expedindo-se alvará de soltura; posteriormente comunicando a origem vara única da comarca de Rio Verde/MS para o devido cumprimento , haja vista, que o acusado esta recolhido na cidade vizinha Coxim/MS a 50 km; 



    b) Subsidiariamente, se for o caso, requer a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 e 282 do Código de Processo Penal; de oficio;”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 1.016.214/MS solicitou informações adicionais à autoridade coatora.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.”.



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Luís Felipe Salomão ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão (e-doc. 18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente